Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA INICIAL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial para: “CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia retroativa de R$ 2.331,58 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 28/01/2017 a 27/03/2017, de acordo com planilha de ID 123678711. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”.
3. Afirma que aposentadoria é um ato complexo e somente se confirma após análise do TCDF. A recorrida afirma que preencheu os requisitos em 28/01/2017, onde deveria ter feito a opção por continuidade em atividade. A recorrida não exerceu a opção de permanecer em atividade, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que não prospera a tese da recorrida de que preencheu os requisitos para a aposentadoria no mês de janeiro de 2017. O documento expedido pela Administração Pública, ID 46436665, pág. 2, afirma que foram excluídos 31 (trinta e hum) dias para a contagem de magistério, período em que a recorrida esteve lotada fora de estabelecimento de educação básica após 29/04/1997 ou exercendo atividades não pertinentes à função de magistério em qualquer momento, do período do Núcleo de Coordenação Pedagógica de Samambaia. Portanto, a data para aposentadoria especial ocorreu em 20/02/2017.
6. Em consequência, foi constatado que a recorrida preencheu os requisitos para a aposentadoria em 20/02/2017, conforme link disponibilizado pela Administração Pública, ID 46436665, pág. 10. https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2022/06_Junho/DODF%20102%2001-06-2022/&arquivo=DODF%20102%2001-06- 2022%20INTEGRA.pdf.
7. Portanto, não prospera o pedido para o recebimento do referido abono retroativo ao mês 01/2017.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para decotar o valor anterior a 20/02/2017, mantendo os demais termos da sentença.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.